Tribunal: TJES
Processo: 5010536-83.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010536-83.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELETROZEMA S/A
RECORRIDO: JOSENY SANTOS DA CRUZ PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010536-83.2024.8.08.0021

RECORRENTE:

ELETROZEMA S/A

RECORRIDO
: JOSENY SANTOS DA CRUZ PEREIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO GARANTIA ESTENDIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega que, ao adquirir um fogão na loja ré, foi cobrada por um frete não informado e por um seguro garantia estendida que não autorizou, sendo este último justificado por um contrato com assinatura que desconhece.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, consignando que os danos materiais já haviam sido restituídos administrativamente.

3.

Recurso inominado interposto pela empresa ré, pugnando pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor. Sustenta a regularidade da contratação do seguro e argumenta que o estorno dos valores soluciona a questão, configurando o ocorrido mero aborrecimento.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a falha na prestação do serviço restou configurada. A recorrente, além de cobrar por frete não informado previamente, impôs à consumidora a contratação de um seguro garantia, valendo-se de um contrato com assinatura digital contestada pela autora. Cabia à recorrente comprovar a regularidade da contratação do seguro, ônus do qual não se desincumbiu, o que caracteriza a prática como abusiva. A conduta da empresa, especialmente a utilização de contrato com assinatura impugnada para legitimar uma cobrança indevida, ultrapassa o mero aborrecimento. Tal ato atenta contra a boa-fé objetiva e a dignidade do consumidor, gerando um sentimento de violação e impotência que configura o dano moral
in re ipsa
. O posterior estorno dos valores, embora solucione a questão material, não apaga a ilicitude da conduta original. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fixado na origem, mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação,
na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)